Tribunal: TJPA
Processo: 0800264-17.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800264-17.2023.8.14.0097

APELANTE: SANDRO SANTIAGO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR PROVA ORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP), fixando pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e absolvê-lo quanto ao delito de ameaça (art. 147 do CP).

2. O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas, invocando negativa de autoria e o princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a reavaliação da pena-base, sob alegação de indevida valoração negativa das circunstâncias do crime em razão de embriaguez não comprovada por laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) saber se é idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime com fundamento no estado de embriaguez do agente, ainda que ausente laudo toxicológico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por laudo pericial de lesões corporais, corroborado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
5. A autoria decorre da palavra firme e coerente da vítima, em consonância com os relatos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, revelando harmonia no núcleo essencial dos fatos.
6. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória quando coerente e amparada por outros elementos de convicção.
7. A negativa de autoria, isoladamente considerada, não prevalece diante de conjunto probatório seguro, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.
8. A valoração negativa das circunstâncias do crime, com fundamento no estado de embriaguez do agente, mostra-se idônea, podendo ser comprovada por prova oral e demais elementos constantes dos autos, sendo desnecessária a realização de laudo toxicológico.
9. Fundamentação concreta e proporcional na fixação da pena-base, inexistindo vício na aplicação do método trifásico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial e prova testemunhal, é suficiente para fundamentar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 2. O estado de embriaguez do agente, comprovado por outros meios idôneos de prova, autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, independentemente de laudo toxicológico.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59 e art. 129, § 13; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Quinta Turma, DJe 06/06/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de
S.S.S.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal.

Narra a denúncia que o acusado, supostamente agindo de forma livre e consciente, teria, em dias consecutivos, agredido fisicamente sua ex-companheira com socos, tapas e chute no rosto, ocasionando-lhe lesões, e, em momento subsequente, teria voltado a agredi-la, além de danificar objetos da residência e ameaçá-la de morte com o uso de arma branca (ID 27372041).

Consta que os fatos teriam ocorrido no contexto de tentativa de reatar o relacionamento, permeado por ciúmes, no âmbito de relação íntima de afeto anteriormente mantida entre as partes, havendo ainda relato de agressões pretéritas. A peça acusatória sustenta que a materialidade está amparada em laudo pericial e que a autoria decorre das declarações da vítima e de testemunhas, imputando ao denunciado a prática dos crimes de lesão corporal em situação de violência doméstica, e ameaça.

O Juízo proferiu sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do art. 129, §13, do CP, em contexto de violência doméstica, e absolvendo-o quanto à imputação do delito previsto no art. 147 do mesmo diploma normativo, com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal. Em decorrência, fixou a pena em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto (ID 27372081).

Em suas razões recursais, alega o apelante que a condenação teria se baseado em conjunto probatório frágil, negando a autoria das agressões e sustentando que os elementos informativos não teriam sido confirmados em Juízo de forma segura, apontando contradições nos depoimentos e invocando o princípio do
in dubio pro reo
para pleitear absolvição. De forma subsidiária, aduz que a pena-base teria sido majorada sem fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime sob alegação de embriaguez não comprovada, requerendo a reavaliação da dosimetria com o reconhecimento da referida circunstância como neutra (ID 27372093).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau (ID 27372096).

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 27575757).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

A insurgência recursal cinge-se ao pleito absolutório por suposta fragilidade do conjunto probatório, ao argumento de negativa de autoria, contradições nos depoimentos e incidência do princípio do
in dubio pro reo
; e, subsidiariamente, à alegada exasperação indevida da pena-base, notadamente pela valoração negativa das circunstâncias do crime sob referência ao estado de embriaguez, reputado não comprovado pela ausência de laudo toxicológico.

2.1. Do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

A absolvição, nos termos pretendidos, pressupõe dúvida razoável incontornável após a valoração integral das provas coligidas sob o crivo do contraditório, o que não se verifica na hipótese.

A materialidade do delito previsto no art. 129, §13 do CP encontra suporte em laudo pericial de lesões corporais (ID 27372063), elemento objetivo que, por si, confirma a ocorrência de ofensa à integridade corporal da ofendida, em contexto compatível com o recorte fático da denúncia.

A autoria, por sua vez, decorre de um conjunto probatório que se mostra harmônico no essencial. Destaca-se, em especial, a palavra da vítima, prestada em Juízo, indicando a dinâmica das agressões, com apontamento claro da participação do apelante nos episódios descritos, corroborada por outros elementos dos autos.

Perante o Juízo, a vítima I.D.S.B., declarou que:

“[...] ela estava em uma festa com o réu, ambos alcoolizados, quando foi agredida pelo pai durante uma confusão. Ela não se lembrava do ocorrido e soube dos detalhes por terceiros. A festa ocorreu próximo à entrada de Mosqueiro, onde começou a discussão. Depois, ela foi para outra festa, onde o réu a puxou e a agrediu. Na época, ela ainda convivia com o réu, com quem tem quatro filhos, e ele sempre deu assistência às crianças. Ela não se recorda de ter sido ameaçada pelo réu, mas ouviu de outras pessoas que ele estava com um terçado, embora não tenha visto por que estava dentro de casa. Que durante a confusão, só ouviu pessoas falando mal do réu e não o viu com o terçado. Que a depoente ficou machucada no braço devido à agressão do pai e
relatou que o réu SANDRO a puxou na festa e, mais tarde, a chutou enquanto estava deitada, acertando seu nariz
[...]” (ID 27372081 - p. 23) (grifos)

Como bem pontuado na sentença, os policiais militares Antônio Vanildo Aviz de Castro, Jullyana Evelyne Pantoja Saldanha e o Lenno Felipe Mendes de Andrade, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, ouvidos em Juízo sob o crivo do contraditório, foram uníssonos e coerentes ao afirmarem que, no momento da intervenção policial, a ofendida e seus familiares relataram, de forma imediata e espontânea, as agressões perpetradas em desfavor da vítima, circunstância que reforça a credibilidade da narrativa apresentada e afasta qualquer alegação de construção tardia ou artificial da imputação.

Em delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar, é consabido que a palavra da ofendida assume relevo probatório qualificado, sobretudo quando coerente, persistente e compatível com os demais elementos de convicção (v.g., prova pericial e circunstâncias do fato).

A propósito, colaciona-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifos)

Registre-se, ademais, que não prospera a tese de que a negativa de autoria, por si, imporia o desfecho absolutório. A negativa do réu constitui exercício legítimo da autodefesa, mas deve ser confrontada com o restante do acervo probatório. E, nesse cotejo, não se evidencia cenário de dúvida intransponível, mas, sim, um conjunto suficiente para manter o decreto condenatório.

Destarte, examinadas as provas sob a ótica da persuasão racional, constata-se que a condenação encontra sólido amparo no conjunto probatório produzido em Juízo, inexistindo incerteza relevante apta a autorizar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. Ao revés, a materialidade e a autoria restaram demonstradas de forma segura, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2. Da dosimetria da pena. Pena-base e valoração das circunstâncias do crime (art. 59 do CP).

No ponto subsidiário, igualmente não assiste razão ao apelante.

A fixação da pena-base é operação que se realiza à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, dentro do espaço de discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve motivar concretamente eventual afastamento do mínimo legal.

In casu
, a sentença explicitou a razão pela qual considerou desfavoráveis as “circunstâncias do crime”, elevando moderadamente a pena-base, senão vejamos:

“[...] A culpabilidade, nada a valorar; os antecedentes, imaculados, o réu não possui antecedentes criminais com trânsito em julgado (Id 1100905240; as condutas sociais do crime e personalidade, nada a valorar; os motivos, normal do delito. Subjugação da ofendida;
as circunstâncias do crime, merece reprovabilidade. Considerando o estado de embriaguez do acusado
(STJ - AgRg no AREsp 1871481/TO); as consequências do crime, também não ultrapassaram o grau ordinário normais à espécie, nada tendo que extrapole os limites previstos pelo próprio; O comportamento da vítima, em nada contribui para o cometimento do crime. [...]” (ID 27372081 - p. 4)

No mais, em que pese a defesa sustente ausência de comprovação da embriaguez por inexistir laudo toxicológico, tal objeção não procede. Isso porque o estado de embriaguez, quando relevante para a reprovabilidade do modo de execução e aferível no contexto fático, não exige, como condição de validade, a juntada de laudo toxicológico. Trata-se de circunstância que pode ser demonstrada por outros meios de prova, como declarações coerentes colhidas em Juízo, relatos de quem presenciou o contexto, e demais elementos idôneos constantes dos autos.

À luz do princípio da liberdade probatória, ressalvadas as hipóteses de prova legalmente tarifada, não se pode restringir a comprovação de circunstância fática perceptível, como sinais de embriaguez alcoólica, à produção exclusiva de meio técnico específico, sobretudo quando o contexto dos autos e a prova oral coligida convergem no sentido de sua ocorrência.

Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E AMEAÇA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. PARTE NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. PARTE CONHECIDA E DESPROVIDA POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DESTA CORTE. PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. EMBRIAGUEZ DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Quanto à valoração negativa da vetorial das circunstâncias do crime, o TJ reconheceu que o estado de embriaguez do acusado, por ocasião das práticas delitivas, era motivo idôneo para a negativação. Correto o entendimento da origem.
Com efeito, à luz da jurisprudência desta Corte, o estado de embriaguez do agente não pode ser reputado elemento ínsito ao crime de ameaça, tampouco ao de lesão corporal. Portanto, no caso dos autos, o fato de o recorrente estar embriagado no momento da prática dos delitos é motivo idôneo para negativação da vetorial das circunstâncias do crime.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2657189 TO 2024/0199137-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024) (grifos)

A alegação defensiva de ausência de laudo toxicológico não conduz, por si só, à necessária redução da pena-base. A reforma da dosimetria somente se justificaria se a fundamentação adotada fosse genérica ou dissociada dos elementos concretos dos autos, hipótese que não se verifica. Ao contrário, o magistrado explicitou o vetor “circunstâncias do crime” considerado desfavorável e indicou o dado fático reputado relevante, promovendo exasperação moderada e proporcional da reprimenda.

Mantida a pena-base, nestes termos, igualmente subsiste o restante da dosimetria, ausentes vícios na aplicação do método trifásico.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, que permanece hígida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2026